Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luis Felipe Belmonte &amp; Advogados Associados contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (Id 78456030 do processo de referência) que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada em seu desfavor por Joaquim Pinto Souto Maior Neto, processo n. 0711524-80.2020.8.07.0001, rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir e de impugnação ao valor da causa, bem assim, no mérito, julgou procedente o pedido inicial relativo à primeira fase do processo. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de prestação de contas, ajuizada por JOAQUIM PINTO SOUTO MAIOR NETO em face de LUIS FELIPE BELMONTE&amp; ADVOGDOS ASSOCIADOS, O autor narrou que em 05/11/1991, firmou com Felipe Belmonte contrato de prestação de serviços advocatícios tendo como objeto o acompanhamento de ações movidas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Roraima em desfavor da União. Relatou que o ajuste abarcou a atuação em 3 (três) processos. Afirmou que as contas questionadas referem-se às obrigações previstas nos itens b1 e b2 do contrato, representado por correspondência epistolar, onde ficou previsto o pagamento de 15% da verba honorária contratual e 25% de honorários de sucumbência a que o requerido fizesse jus pelo êxito no referido processo. Afirmou que o instrumento de re-ratificação de compromisso previsto em escritura pública de cessão de direitos creditórios, datada de 24/03/1998, os direitos creditórios envolvidos nos itens b.1 e b.2 foram cedidos ao réu, que se recusa a prestar contas dos valores recebidos a título de êxito. Afirmou que o réu somente efetuou o pagamento parcial do débito. Requereu a condenação do requerido a prestar as contas a respeito dos valores recebidos a título de êxito no processo discriminado no item “b.1 e “b.2”, da correspondência epistolar. Juntou documentos. Determinada emenda (ID62925461). Cumprida em ID64637547 e seguintes, esclarecceu que o número da primeira reclamação trabalhista indicada na cláusula b.1 é JCJBV-054/90. Citado para prestar contas ou apresentar defesa (ID68247141), o réu apresentou contestação (ID69916425). Suscitou preliminar de falta de interesse de agir ao argumento de que em razão de promessa de cessão de crédito celebrada em 25/03/1998, em relação aos itens b.1 e b.2 já foram feitos, os honorários pactuados em valor definido por ajustes entre as partes já foram pagos, não existindo razão para exigir prestação de contas. Impugnou o valor atribuído à causa, sustentando que deve corresponder ao valor do contrato R$ 7.600,000,00. No mérito, afirmou que o direito de recebimento dos honorários estava atrelado à efetiva prestação de serviços, mas o autor não fez qualquer acompanhamento junto ao tribunal competente. Afirmou que os pagamentos foram feitos por suposta amizade que acreditava existir entre as partes. Narrou que o autor recebeu mais de R$ 6.000.000,00 por uma ínfima atuação no processo. Alegou que o requerente deu quitação referente aos pagamentos dos itens “b.1 e b.2. Requereu o acolhimento da preliminar e da impugnação ao valor da causa. No mérito, a improcedência dos pedidos. Impugnação ID71811053. É o relatório. Decido. Preliminar de falta de interesse de agir não mercê ser acolhida. Isso porque, o autor alega que somente recebeu parte dos valores pactuados. Desse modo, persiste utilidade na apresentação das contas. Sobre a impugnação do valor da causa, considerando que não há como aferir no momento do ajuizamento o proveito econômico buscado, diante da necessidade de conhecimento das contas, correto o valor atribuído, nos termos do art. 291 do CPC. Assim, REJEITO as preliminares levantadas. Incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes. Com efeito, é indiscutível o dever dos réus de prestar as contas à parte autora. Porquanto, por força do ajuste entre as partes, cabia ao autor parte dos honorários percebidos nas ações mencionadas na inicial, que seriam repassados pela parte ré, após dedução do que lhe seria devido. Não obstante a parte ré tenha trazido aos autos alguns documentos que alega comprovar que não existem valores a serem quitados, os documentos trazidos não são suficientes para elucidar todos os débitos questionados. Necessária a discriminação de todos os valores recebidos e dos repassados ao autor, lastreados em prova documental. No que concerne à sugestionada impossibilidade recebimento de honorários em face da vinculação do autor como servidor público, não se trata de questão a ser debatida nestes autos, cuja a finalidade é verificar o dever de prestar contas e se há saldo a ser percebido em favor de quaisquer das partes. Destaque-se que a ação de prestação de contas tem objeto limitado, não se presta à revisão contratual ou discussões sobre legalidade de cláusulas. Também não é meio adequado para se aferir condições para recebimento de valores não dispostos no contrato, como se a prestação do serviço por parte do autor foi ou não adequada, como alega a parte ré. Nessas circunstâncias, serão observadas as disposições objetivas do ajuste. Por fim, no que pertine à litigância de má-fé, não se pode perder de vista que, para que seja aplicada a multa prevista no art. 81 do CPC, é necessário que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas constantes do artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. Ante o exposto, acolho o pedido formulado na petição inicial dos autos para, nessa primeira fase do processo, reconhecer o dever de prestar as contas (CPC, art. 550 e 551), e determinar que o réu, no prazo de 15 (quinze) dias, preste as contas dos eventuais valores recebidos, a título de êxito no processo no JCJBV 054/90 relativo aos itens “b1” e “b2”, da correspondência epistolar (ID61586603), sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. Ressalto que a necessidade de realização de perícia será avaliada após a oferta das contas. (...) Opostos embargos de declaração pelo réu (Id 79571509 do processo de referência), foram rejeitados (Id 79873301 do processo de referência). Inconformada, a parte interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 23294905), reitera, preliminarmente, a ausência do interesse de agir do agravado. Diz que relativamente aos contratos que pactuaram entre si, os itens “b.1” e “b.2” da correspondência epistolar foram ajustados conforme previsto na Cláusula Segunda da promessa de cessão de crédito celebrada em 25/3/1998, a saber: “Cláusula Segunda: Por intermédio do presente instrumento, as partes resolvem ajustar e retificar, como de fato ajustam e retificam, os valores a serem objeto de cessão, no que tange as Cláusulas b.1 e b.2 daquele instrumento, referentes à Reclamatória trabalhista “JCJBV-054/90”, permanecendo o contido nas demais cláusulas para posterior ajuste.” Esclarece que o reajuste firmado objetivou dar valor certo e determinado aos honorários, em substituição ao percentual inicialmente pactuado nos itens “b.1” e “b.2”. Afirma carecer o agravado de interesse de agir, porque não pode exigir contas atinentes a percentuais superados. Cita a cláusula quarta, segundo a qual “com a outorga dos instrumentos públicos de cessão relacionados na cláusula anterior, as partes se darão recíproca e integral quitação quanto ao contido nas referidas cláusulas b.1 e b.2 do instrumento de início referenciado, para nada mais reclamarem seja a que título for.” Afirma comprovada a correspondente outorga e a quitação parcial dada pelo agravado na escritura, rechaçando a adequação da via eleita para deduzir questionamento acerca de créditos previstos nas cessões. Salienta não ter sido pactuada, nos contratos e termos aditivos, obrigação de prestação de contas. Qualifica como genéricos e superficiais os argumentos invocados para exigi-las. Diz que o agravado se limitou a alegar não ter recebido todos os valores pactuados; além do que aduziu que estaria (o agravante) supostamente administrando seus interesses (do agravado) quanto à remuneração acordada. Assevera carecer de fundamentação válida a decisão agravada, porque desconsidera a revogação, por termo aditivo, dos referidos itens. Noticia ter atuado de forma reduzida o agravado. Fala ter sido necessário contratar outro advogado para o processo trabalhista 054/90. Ressalta depender a exigibilidade da remuneração do agravado da efetiva prestação de serviço. Pede a concessão do efeito suspensivo e fundamenta o perigo da demora “em razão do comando da r. decisão agravada, determinando que o Agravante preste contas dos eventuais valores recebidos, a título de êxito no processo no JCJBV 054/90 relativo aos itens “b1” e “b2 da correspondência epistolar, uma vez que tais itens foram efetivamente revogados entre as partes em termo aditivo, cujo pagamento foi alterado de percentual para valor fixo, em caráter irrevogável e irretratável”. Requer seja acolhida a preliminar de ausência do interesse de agir ou, subsidiariamente, reconhecida a nulidade da decisão, porque não enfrentados os argumentos hábeis a infirmar a conclusão adotada. No mérito, pede o provimento do recurso para declarar que o agravante não tem o dever de prestar contas em relação aos itens “b.1” e “b.2” da correspondência epistolar. Preparo recolhido (Ids 23297506 e 23297508). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não conhecimento do agravo de instrumento por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, na parte em que destaca que “a ação de prestação de contas tem objeto limitado, não se presta à revisão contratual ou discussões sobre legalidade de cláusulas. Também não é meio adequado para se aferir condições para recebimento de valores não dispostos no contrato, como se a prestação do serviço por parte do autor foi ou não adequada, como alega a parte ré”. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, fazem referência à tempestividade, recolhimento do preparo recursal, regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, apresente a parte razões que fundamentem, seja o pretendido reexame da decisão judicial atacada para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual, obtendo, de tal modo, pronunciamento mais favorável; seja para invalidar o pronunciamento judicial atacado por vícios que o maculam, de modo a que nova e hígida decisão venha a ser proferida. Pois bem. No presente caso, o agravo de instrumento manejado, nada obstante seja hipoteticamente cabível por se subsumir à previsão do art. 1.015, II, do CPC, em parte, não merece transpor a barreira do conhecimento, porque desatendido um dos princípios fundamentais da sistematização legal dos recursos cíveis, o princípio da dialeticidade. O réu/agravante não ataca os fundamentos lançados pelo magistrado de primeira instância, no pronunciamento impugnado, para rechaçar a pretensão meritória defensiva e impor ao recorrente a obrigação de prestar contas. Não indica o recorrente os fundamentos pelos quais não se conforma com as razões de decidir do julgador monocrático que afirmou a limitação das matérias arguíveis em sede de defesa no procedimento especial. Contra o fundamento assim posto não foram aduzidas razões de fato ou de direito. Limitou-se a recorrente, sem prejuízo das preliminares suscitadas, a arguir, no mérito, a atuação reduzida do agravado e a necessidade de contratação de outro advogado para o processo trabalhista 054/90, frisando depender a exigibilidade da remuneração do agravado da efetiva prestação de serviço. Nada mais. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado, no particular. Anoto, nesse ponto, a absoluta inépcia da simples reprodução das alegações aduzidas na petição inicial para constituir elementar argumento de fato e/ou de direito com aptidão para fundamentar, seja pedido de reforma, seja de invalidação, do julgado de primeira instância. Não atendeu o recorrente às exigências postas no art. 1.016, incs. I a IV, do CPC[1]. Deixou, manifestamente, de observar o indispensável princípio da dialeticidade em recurso de agravo de instrumento, que é de fundamentação vinculada. A ausência de contra-argumentos à decisão recorrida torna evidente a falta de congruência e a impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos do capítulo do pronunciamento judicial, quando rechaçou as matérias que extrapolaram o âmbito da defesa limitada no procedimento especial. Incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, demanda o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações singularizadas, não sobre argumentos reproduzidos de petição anterior, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido formulado de reforma da decisão. Esta situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o seguinte julgado da 1a Turma Cível adiante resumido na ementa adiante transcrita: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento na parte em que pretendido o acolhimento das teses atinentes à qualidade ou quantidade do serviço prestado pelo agravado, com o fito de discutir a remuneração entabulada. 2. Do efeito suspensivo Inicialmente, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[2]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[3], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[4]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante relatado, o imbróglio instaurado nos presentes autos cinge-se a verificar a higidez do pleito relativo à exigência de contas em face do agravante, com fulcro em contrato de prestação de serviços originalmente entabulado entre as partes em 5/11/1991. A parte agravante se insurge contra a determinação de prestar contas aduzindo, em síntese: (i) falta de fundamentação válida na decisão agravada; (ii) ausência do interesse de agir do agravado; e, no mérito, (iii) inadimplência do agravado quanto ao objeto da contratação. Superado o item “iii”, dada a não cognoscibilidade pelos motivos descritos alhures, prossigo na apreciação em relação às outras questões debatidas. 2.1. Da preliminar de nulidade da decisão por falta de fundamentação O agravante alega que a decisão agravada está inquinada por faltar-lhe a devida fundamentação, uma vez que desconsiderou o aditivo celebrado em 25/3/1998 entre as partes, os quais revogaram os itens b.1 e b.2 da correspondência epistolar. Prima facie, razão não lhe assiste. Insta consignar, em relação ao dever de fundamentação, determinado expressamente pela CF, em seu art. 93, IX[5], que os pronunciamentos judiciais devem apresentar as razões de fato e de direito que justificam as soluções firmadas Na hipótese, consignou o juízo de primeira instância o dever de prestar as contas à parte agravada, por força do ajuste entre as partes, porque devido parte dos honorários percebidos nas ações mencionadas na inicial, que seriam repassados pela parte ré agravante. De fato, da análise da petição inicial (Id 61577691 do processo de referência), extraio que o direito de exigir contas está lastreado na remuneração devida em favor do agravado, a título de representação da sociedade agravante, o qual aduz impossibilidade de apresentar o valor exato devido, porque pendente de implementação de condição suspensiva. O agravado alega depender de informação do agravante para ajuizar eventual ação de cobrança, porque a remuneração está condicionada ao êxito nas demandas para as quais foi contratado e ao valor efetivamente auferido pelo escritório. Nesse diapasão, formulou pedido inicial para condenar o réu/agravante a prestar contas a respeito dos valores recebidos, a título de êxito, na reclamação trabalhista JCJBV 054/90 a que se refere os itens “b.1” e “b.2” do ajuste encartado na correspondência epistolar, in verbis: b.1) com relação à primeira Reclamação Trabalhista, ora em fase de liquidação, 15% (quinze por cento) do valor líquido que couber a este Escritório, conforme o previsto na Cláusula Segunda do Contrato de Locação firmado com a SINTER em 17.09.91, de pleno conhecimento de V.Sa. b.2) ainda com relação à mesma ação, 25% (vinte e cinco por cento) da verba de sucumbência que tocar a este Escritório, conforme a Cláusula Quinta do Instrumento Referenciado; (Id 61586603 do processo de referência) Verifico terem sido retificadas as referidas cláusulas, o que se deu por intermédio de instrumento particular de promessa de cessão de crédito, que firmaram entre si os litigantes, em 25/3/1998, para ajustar a remuneração devida ao agravado em importâncias fixas, nos termos seguintes: Cláusula Segunda: Por intermédio do presente instrumento, as partes resolvem ajustar e retificar, como de fato ajustam e retificam, os valores a serem objeto de cessão, no que tange às cláusulas b.1 e b.2 daquele instrumento, referentes à reclamatória trabalhista JCJBV-054/90, permanecendo o contido nas demais cláusulas para posterior ajustamento. Cláusula Terceira: Assim, o Promitente Cedente promete ceder e transferir ao Promissário Cessionário ou a quem este indicar, a importância correspondente a R$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil reais), da seguinte forma: a) 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) em créditos oriundos do Processo JCJBV-054/90, em trâmite perante a Junta de Conciliação e Julgamento de Boa Vista/RR, consubstanciado no Precatório n° 025/97, a ser objeto de instrumento público de cessão; b) 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) em créditos oriundos do Processo 2.039/89, com tramitação pela 2a. Junta de Conciliação e Julgamento de Porto Velho/RO, ora em fase de liquidação de sentença, a ser objeto de instrumento público de cessão após a expedição do competente e respectivo precatório, valor este que deverá ser atualizado a partir desta data até a da emissão do referido documento, pelos índices utilizados pela Justiça do Trabalho. Cláusula Quarta: Com a outorga dos instrumentos públicos de cessão relacionados na cláusula anterior, as partes se darão recíproca e integral quitação quanto ao contido nas referidas cláusulas b.1 e b.2 do instrumento de início referenciado, para nada mais reclamarem seja a que título for. (Id 6158608, p. 3/4) (Grifos nossos) Bem se vê que, mesmo após a alteração dos percentuais inicialmente pactuados, o recebimento dos créditos pelo agravado subsistiu atrelado ao efetivo recebimento, pelo agravante, de valores relativos a Precatórios extraídos dos processos trabalhistas identificados no novo ajuste. A situação assim constituída não sofreu alteração com as subsequentes re-ratificações celebradas entre as partes, no que concerne às cláusulas objeto de discussão. Senão, vejamos. Consta nos autos de referência o Termo Aditivo de Re-Ratificação de promessa de cessão de crédito, datado de 9/10/2005, em que dispuseram as partes: Cláusula Primeira: Consoante firmado na Escritura Pública de Cessão de Direitos Creditórios, livro n° 216, fls. 001/002, do Cartório Deusdete Coelho Filho, o valor cedido pelo promitente CENDENTE, nos autos do processo n° 2.039/89, em liquidação na 2" Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, é nesta data R$ 7.246.637,00 (Sete Milhões Duzentos e Quarenta e Seis Mil Seiscentos e Trinta e Sete Reais), sendo liquidado parcialmente pelo pagamento de R$ 2.536.323,00 (Dois milhões, quinhentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte e três reais), correspondente a 35% do valor ajustado, efetuado ao CEDENTE pelo CESSIONÁRIO, quando do recebimento por aquele, do valor havido como incontroverso, Oficio Precatório no 2a VT/PVH002/2005. Cláusula Segunda: Quando do pagamento da parte que se encontra sub judice, haverá compensação do valor ora acertado, do total a que fizer jus o promissário CESSIONÁRIO, ressalvada a necessidade de ajustes finais, por conta do valor definitivo que vier a ser apurado nos autos do processo VTBV no 054/90 em tramite na Justiça do Trabalho de Boa Vista- RR. (Id 61586608, p. 5) (Grifos nossos) No ano seguinte, em 19/4/2006, novo instrumento de re-ratificação foi celebrado. Essa repactuação tornou inequívoco o fato de que o pagamento a ser efetuado ao agravado estava condicionado à efetiva liberação das verbas relativas a pagamentos relacionados ao processos judiciais ali mencionados. A propósito, confira-se o teor da Cláusula Segunda do referido instrumento: Cláusula Segunda: O outorgante cedente compromete-se a promover o pagamento antes mencionado quando do recebimento total ou parcial dos valores que lhes forem devidos a título de honorários contratuais e de sucumbência, na proporção das respectivas liberações, no processo trabalhista promovido pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE RORAIMA- SINTER, contra a UNIÃO FEDERAL, processo no VTBV 054/90. (Id 61586608, p. 7) Modificação alguma decorre da fixação dos honorários a serem pagos em valor fixo ou percentual. Uma ou outra forma de pagamento exige liquidação dos valores recebidos, o que torna indispensável aferir a importância efetivamente paga pelos créditos a serem recebidos em processos judiciais, até mesmo para exame de eventual prescrição. Desse modo, como bem acentuou o magistrado de primeira instância em sede de declaratórios (Id 79873301 do processo de referência), a remuneração originalmente devida nos moldes constantes dos itens “b.1” e “b.2” da correspondência epistolar foi objeto de sucessivos ajustes, o que, a toda evidência, não significa, como faz crer o agravante, que tenha deixado de ser devida. Diante desse quadro fático-probatório, não identifico, em exame preliminar, análise deficiente do julgador de primeira instância por desconsideração a temas suscitados pelas partes ou a provas produzidas. Ao que parece, simplesmente não atendeu ao interesse do agravante a aplicação do direito ao caso concreto. Não há que se falar, portanto, em defeito de motivação. Esta 1a Turma Cível já adotou entendimento no sentido de ser de rigor o afastamento da alegação de vício de fundamentação (artigo 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil) se o juízo se manifestou acerca do tema suscitado e, por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório dos autos, fundamentou seu entendimento conforme prudente arbítrio, mas em sentido contrário às teses defendidas pela parte (Acórdão 1183613, 07111057720188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 23/7/2019). Atendido, dessa forma, o dever de motivação inerente ao devido processo legal, com exposição concreta dos fundamentos de fato e de direito considerados na apreciação do pedido de exigir contas, rejeito a preliminar de nulidade da decisão. 2.2 Da falta do interesse de agir Feito esse introito a respeito da motivação idônea, o reconhecimento da presença do interesse de agir é impositivo diante da conclusão hígida, segundo a qual o dever de prestar contas está lastreado nos categóricos ajustes, como dito alhures, ao condicionar o pagamento da remuneração à liberação de valores em processos judiciais. Ora, útil e adequada, de modo a expressar o interesse de agir apto a motivar a deflagração da demanda intentada pelo agravado em juízo, a pretensão de exigir contas de valores liberados em processo trabalhista. Disso cuida o art. 17 do CPC[6]. Além do mais, a necessidade da intervenção judicial sobressai evidente da própria defesa que exprime recusa em demonstrar os recursos recebidos e a destinação dada a eles para verificação do cumprimento do compromisso assumido com o agravado. De fato, inexistindo acordo quanto à apresentação de relatórios relativos a questão financeira entranhada à condição privada da esfera jurídica do agravante, configurada está situação litigiosa a ser dirimida pelo Poder Judiciário. Sobre o tema, colho lição doutrinária do Professor Humberto Theodoro Júnior, para quem o “interesse, na hipótese de ação especial de exigir contas, existe quando haja recusa na dação ou motivo justo para rejeitar aquelas particularmente elaboradas, ou ainda quando exista controvérsia quanto à composição das verbas que hajam de integrar o acerto de contas”[7] (grifo nosso). Portanto, rejeito a preliminar de falta de interesse de agir. 2.3 Do perigo de dano Ausente, ao menos nesta análise inicial, a probabilidade do direito alegado nas questões aventadas, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado à plausibilidade do direito invocado, não está concretamente evidenciado nos argumentos expostos. Com efeito, quisesse o legislador condicionar a inauguração da segunda fase do procedimento especial à preclusão da decisão que julga procedente o pedido de contas, assim o faria expressamente. Ademais, decisões passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento não são dotados de efeito suspensivo e, para obter o excepcional sobrestamento, é indispensável a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, deve haver fundado receio de perigo de dano irreparável. À míngua de particularidades que dissociem o interesse recursal do simples receio de prosseguir a demanda em que reconhecida a obrigação de prestar contas para apuração de eventual saldo devedor constituído por força da relação jurídica contratualmente estabelecida, não identifico a presença do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, enquanto aguardado o julgamento deste recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2.Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3.Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime.(Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, considero ausentes os indispensáveis pressupostos para atribuição do postulado efeito suspensivo. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte admitida, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [2]Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [3]Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [4]Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [6] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [7] Theodor Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais. Vol. II. 51. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. P. 78.